Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. A decisão agravada indeferiu em parte o pedido de tutela de urgência, o qual objetivava limitar os descontos dos empréstimos realizados na folha de pagamento do autor a 30% da sua remuneração. 1.2. Em suas razões, o agravante postula seja dado concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de restringir os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente do agravante em 30% do salário líquido, e, ainda, a abstenção do cadastro do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, postula pela confirmação da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a limitação dos descontos mensais de empréstimos bancários a 30% da remuneração líquida da agravante, diante da alegação de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 3.1. Imperioso registrar que a definição de superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos.
4. Do mesmo modo, não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 4.1. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/9/2013).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A limitação de descontos bancários a 30% da remuneração líquida é admissível, inclusive para contratos não consignados, quando comprovado o superendividamento do consumidor. 2. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre a autonomia privada em situações de comprometimento excessivo da renda."

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, § 1o. Decreto no 28.195/07, art. 10. Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 116, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013. TJDFT, 07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022; 07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020; 07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019.